Tribunal: TJMT
Processo: 1042435-49.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042435-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PHELIPE HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 048.522.821-10 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), THYARA THAYNA DE SOUZA - CPF: 018.582.581-89 (RECORRIDO), THAYNY THYARA DE SOUZA - CPF: 018.582.681-41 (RECORRIDO), SUZETE DE SOUZA - CPF: 432.526.301-25 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de valores proporcionais de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional referentes ao período aquisitivo de 2020/2021, bem como ao pagamento de seis meses de licença-prêmio não usufruída, relativa aos quinquênios de 2003/2008 e 2013/2018, considerando a última remuneração da servidora falecida quando em atividade, com dedução das parcelas já pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a licença-prêmio dos profissionais da educação do Município de Cuiabá permanece válida após a edição da Lei Complementar Municipal nº 093/2003; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 possui validade para assegurar o benefício aos profissionais da educação; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo em vida impede a conversão da licença-prêmio em pecúnia; e (iv) verificar se os sucessores da servidora possuem direito à indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 assegura expressamente aos profissionais da educação o direito à licença-prêmio, nos termos de seus arts. 50 e seguintes, aplicando-se à servidora falecida por integrar a carreira da educação municipal.

A revogação geral da licença-prêmio promovida pelo art. 192 da Lei Complementar Municipal nº 093/2003 não alcança os profissionais da educação, submetidos a regime jurídico específico previsto em legislação complementar posterior e especial.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 possui hierarquia normativa adequada para disciplinar o regime jurídico dos profissionais da educação, inexistindo afronta à Lei Orgânica Municipal ou vício formal de competência legislativa.

Em hipótese de antinomia entre normas de mesma hierarquia, prevalece a norma mais específica e posterior, nos termos do art. 2º da LINDB.

A licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço ou impossibilidade fática deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A ausência de requerimento administrativo em vida não afasta o direito à indenização, uma vez que o benefício já integrava o patrimônio jurídico da servidora.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais consolidou entendimento favorável à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os profissionais da educação do Município de Cuiabá fazem jus à licença-prêmio prevista nos arts. 50 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 prevalece sobre a Lei Complementar Municipal nº 093/2003 quanto ao regime jurídico específico dos profissionais da educação, por ser norma posterior e especial.

A licença-prêmio não usufruída pelo servidor público deve ser convertida em pecúnia quando inviabilizada sua fruição, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A ausência de requerimento administrativo em vida não impede a conversão em pecúnia da licença-prêmio incorporada ao patrimônio jurídico do servidor.

Os sucessores do servidor falecido possuem legitimidade para pleitear a indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95; art. 192 da Lei Complementar Municipal nº 093/2003; arts. 3º, VI, e 50 a 53 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010; art. 2º da LINDB; art. 1º do Decreto nº 20.910/32; art. 236 da CNGCGJ.

Jurisprudência relevante citada
: Recurso Inominado nº 1088225-56.2024.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025; Súmulas nº 08 e nº 09 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O
E
V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado para condenar o requerido ao pagamento dos valores proporcionais referentes ao décimo terceiro, férias e terço constitucional concernentes ao período aquisitivo de (2020/2021), e o pagamento de 06 (seis) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de (2003-2008) e (2013-2018)
não usufruída,
considerando o valor do última remuneração quando em atividade
,
deduzidas as parcelas já pagas
.

O Município recorrente sustenta, em síntese: (i) a inconstitucionalidade da legislação municipal que assegura licença-prêmio aos profissionais da educação; (ii) a extinção do benefício pelo art. 192 da Lei Complementar Municipal n.º 093/2003; (iii) a impossibilidade de conversão da licença em pecúnia diante da ausência de requerimento administrativo em vida; e (iv) inexistência de direito adquirido.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se somente quanto ao direito à licença-prêmio e a possibilidade de conversão em pecúnia.

Sem razão ao recorrente.

Embora o art. 192 da Lei Complementar Municipal n.º 093/2003 tenha extinguido expressamente o direito à licença-prêmio para os servidores públicos municipais em geral, o Estatuto dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, atualmente disciplinado pela Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, assegura expressamente referido benefício.

A servidora falecida integrava a carreira dos profissionais da educação, nos termos do art. 3º, VI, da LC 220/2010, razão pela qual os direitos conferidos na legislação a ela se aplicam.

Nesse contexto, a Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, em seu art. 50 e seguintes, disciplina especificamente a carreira dos profissionais da educação municipal, prevendo o direito à licença-prêmio após o preenchimento dos requisitos legais.

Assim, não procede a alegação recursal de inexistência de previsão legal válida para a concessão do benefício.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, a Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 possui hierarquia normativa adequada para disciplinar o regime jurídico específico dos profissionais da educação, não havendo falar em afronta à Lei Orgânica Municipal ou em vício formal decorrente de usurpação de competência legislativa.

A respeito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA . CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ANTINOMIA DE NORMAS . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada pelo servidor municipal aposentado, referente ao quinquênio 2015/2020, no valor equivalente a três meses do último subsídio . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se ocorreu a prescrição do fundo do direito em razão da extinção do instituto da licença-prêmio pela Lei Complementar Municipal nº 093/2003; (ii) se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação; (iii) se é possível a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia para servidor aposentado; (iv) se há direito à licença-prêmio para servidor da educação do Município de Cuiabá. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, para reclamar indenização de licença-prêmio não gozada, tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público, conforme entendimento sedimentado no Tema 516 do STJ . 4. Considerando que o servidor se aposentou em 16/11/2023 e a ação foi ajuizada em 16/12/2024, não há prescrição a ser reconhecida. 5. Embora o art . 192 da Lei Complementar Municipal nº 093/2003 tenha extinguido expressamente o direito à licença-prêmio para os servidores públicos municipais, o Estatuto dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (Lei Complementar Municipal nº 220/2010), em seus artigos 50 e seguintes, assegura o direito de licença-prêmio aos profissionais da educação. 6. Em caso de antinomia de normas de mesma hierarquia, aplicando-se os critérios cronológico e da especialidade, deve prevalecer a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, por ser mais recente e específica que a Lei Complementar Municipal nº 093/2003. 7 . Havendo direito à licença-prêmio assegurado por lei e aposentando-se o servidor com período pendente de gozo, independentemente de requerimento, a licença deve ser convertida em indenização pecuniária para evitar enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento do STJ no Tema 1086. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido . Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público. 2. Em caso de antinomia entre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (LCM 93/2003) e o Estatuto dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação (LCM 220/2010), prevalece a norma mais recente e específica, garantindo aos profissionais da educação o direito à licença-prêmio, conforme arts . 50 e seguintes da LCM 220/2010. 3. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída durante sua atividade funcional, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Art . 1º do Decreto 20.910/32; Art. 192 da Lei Complementar Municipal nº 093/2003; Arts. 50 a 53 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010; Art . 2º da LINDB.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516, REsp n. 1.254 .456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012; STJ, Tema 1086, REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022; STJ, AgInt no REsp n . 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022; TJMT, Turma Recursal, N.U 1041843-39 .2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024; TJMT, Turma Recursal, N .U 1026555-14.2024.8.11 .0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10882255620248110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 25/07/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/07/2025)”

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço ou por impossibilidade fática de fruição deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito das Turmas Recursais, com a edição das Súmulas nº 08 e nº 09, as quais dispõem:

"SÚMULA 08: É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. Aprovada em 19/09/2017."

"SÚMULA 09: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Aprovada em 19/09/2017."

Não se mostra razoável transferir aos sucessores os efeitos da inércia administrativa ou de eventual ausência de concessão do afastamento em vida, especialmente quando o direito já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

A alegação de ausência de requerimento administrativo igualmente não afasta o direito vindicado.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026